Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719129-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BOARETTO CEZILLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Marcus Vinícius Boaretto Cezillo contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que o intimou para adequar o pedido de cumprimento de sentença considerando apenas dias úteis no cálculo da multa cominatória (autos no 0720022-92.2025.8.07.0001, ID no 234253392). 2. Realizada a habilitação dos advogados do agravado (ID no 72015672), reabro o prazo para contrarrazões ao Agravo de Instrumento, que começará a fluir a partir da intimação deste despacho, pois na origem ainda não houve a angularização da relação processual (CPC, art. 1.019, II). 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO